Tribunal: TJDFT
Processo: 0742942-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. VALORAÇÃO DE PROVAS E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 567 e 568 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra decisão que indeferiu o pedido de interdito proibitório, mas determinou a averbação de anotação quanto à existência da presente ação na matrícula no 120.593, referente ao imóvel localizado na QR 414, Conjunto 18, Casa 06, Samambaia Norte.
2. O Juízo a quo entendeu que as alegações de fraude e má-fé dos terceiros adquirentes devem ser submetidas ao devido contraditório antes da concessão da tutela de urgência.
3. O pleito de interdito proibitório é uma espécie de ação possessória de caráter preventivo, com a finalidade de proteger a posse da ameaça de turbação ou esbulho iminentes, ou seja, que ainda não tenham se concretizado e deve preencher os requisitos previstos.
4. Em que pese a agravante demonstrar a posse do imóvel, não houve provas de justo receio ou ameaça de turbação/esbulho por parte dos agravados, conforme determina o art. 567 do CPC. Deve ser analisado de quem é a justa posse, sendo certo que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória, tampouco pode avançar sobre as questões meritórias, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.